Tribunal: TJMT
Processo: 1033887-38.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033887-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), RUI CARLOS DE SOUZA - CPF: 878.625.651-34 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (AGRAVADO), DANIELA SALINA BELO NONATO - CPF: 191.567.778-50 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. HOSPITAL FILANTRÓPICO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE E DESATUALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por hospital filantrópico contra decisão que, em ação de indenização por danos morais c/c pedido de alimentos, indeferiu o pedido de justiça gratuita do estabelecimento hospitalar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de entidade filantrópica sem fins lucrativos, certificada pelo CEBAS, que presta atendimento majoritariamente pelo SUS, com alegado prejuízo líquido e índices financeiros desfavoráveis, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade da justiça, independentemente da apresentação de documentação contemporânea e detalhada que comprove cabalmente a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça, garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXIV da CF/1988 e regulamentada pelo art. 98 do CPC, pode ser estendida às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua atividade essencial, conforme pacificado na Súmula 481 do STJ.

4. A condição de entidade filantrópica, a certificação pelo CEBAS e o elevado percentual de atendimentos pelo SUS não geram presunção absoluta de hipossuficiência econômica, sendo necessária a comprovação inequívoca, por meio de documentação idônea e atualizada, da incapacidade financeira para suportar as despesas processuais.

5. A documentação apresentada pelo agravante mostra-se insuficiente para a comprovação robusta da alegada hipossuficiência, especialmente considerando a existência de fontes alternativas de receita não adequadamente esclarecidas nos autos.

6. As dificuldades enfrentadas pelo setor hospitalar filantrópico, embora relevantes do ponto de vista social, não configuram, por si só, hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade judiciária, na ausência de provas robustas e atualizadas da efetiva incapacidade financeira da instituição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, mantendo-se inalterada a decisão recorrida que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Tese de julgamento:
"
1. A natureza jurídica filantrópica, a certificação como entidade beneficente (CEBAS) e o atendimento majoritário pelo SUS não são elementos suficientes, por si sós, para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende da comprovação robusta e atualizada da efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua atividade essencial.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 481/STJ; TJ-MT - AI: 10047062620238110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2023; TJ-MT - AgRg: 10112153620248110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, na Ação de Indenização por danos Morais c/c Pedido de Alimentos n. 0033483-56.2016.8.11.0041, movida
RUI CARLOS DE SOUZA e LAURA BEATRIZ VIANA CARVALHO
, que, em decisão de saneamento e de organização do processo, indeferiu o pedido de justiça gratuita do estabelecimento hospitalar.

O agravante alega, em síntese, que faz jus à gratuidade da justiça por ser: (i) entidade filantrópica sem fins lucrativos certificada pelo CEBAS; (ii) prestador de serviços essencialmente ao SUS (90% dos atendimentos); (iii) comprovadamente deficitário, com índice de liquidez geral de 0,71 e endividamento de 89%; (iv) operante com prejuízo líquido de R$ 1.031.375,43; e (v) severamente prejudicado pela defasagem da tabela SUS e constantes atrasos nos repasses públicos.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e a gratuidade da justiça concedida.

A tutela recursal foi indeferida (id. 256067657).

Contrarrazões apresentadas em id. 260893694.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recuso (id. 276755878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Hospital Beneficente Santa Helena contra decisão que, em decisão de saneamento e de organização do processo, indeferiu o pedido de justiça gratuita do estabelecimento hospitalar.

Verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, no caso, o Hospital Beneficente Santa Helena.

É cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5º, LXXIV da Carta Magna, que assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 estendeu a possibilidade de concessão da benesse também às pessoas jurídicas, senão vejamos:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Entretanto, como baliza interpretativa de tal disposição, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, cujo teor é cristalino: "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou
sem fins lucrativos

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

Assim, independentemente da natureza jurídica da entidade postulante - seja ela com finalidade lucrativa ou filantrópica - impõe-se a efetiva demonstração da incapacidade econômica de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua atividade. A mera afirmação de dificuldades financeiras ou a condição de entidade beneficente, por si só, não autorizam automaticamente a concessão da gratuidade processual.

Na espécie, em que pese o agravante tenha apresentado documentos e argumentos para amparar sua pretensão, verifico que as provas trazidas aos autos são insuficientes para caracterizar a alegada hipossuficiência a ponto de justificar a concessão da gratuidade judiciária.

Inicialmente, embora o agravante sustente ser entidade sem fins lucrativos, detentora de certificação como entidade beneficente (CEBAS) e realizar 90% de seus atendimentos pelo SUS, tais elementos não são indicativos inequívocos de incapacidade financeira para arcar com os encargos processuais.

Com efeito, o simples fato de ostentar natureza filantrópica não gera presunção absoluta de hipossuficiência econômica. É necessário que a impossibilidade alegada seja cabalmente demonstrada por meio de documentação idônea e contemporânea que evidencie, de forma inequívoca, que o pagamento das custas processuais acarretaria prejuízo substancial à continuidade da atividade essencial da instituição.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS/ BENEFICENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– ART. 99, § 2º, CPC –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. “Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza.” (AgRg no REsp n . 1.465.921/SP). In casu,
ainda que se trate de entidade filantrópica, não há comprovação da efetiva necessidade de litigar sob o amparo da justiça gratuita
”. (TJ-MT - AI: 10047062620238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023 - destaquei).

Neste tocante, embora tenha o agravante acostado à petição recursal Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) referente ao ano de 2023, bem como indicadores financeiros que apontariam um índice de liquidez geral de 0,71 e endividamento de 89%, tais documentos, além de não terem sido acompanhados das respectivas notas explicativas, não foram devidamente certificados por auditoria independente, tampouco apresentados com balancetes mensais atualizados que demonstrassem a efetiva situação patrimonial e financeira da instituição no momento do pedido.

Não bastasse isso, o agravante sequer trouxe aos autos informações sobre seu fluxo de caixa, contratos celebrados com o Poder Público e com operadoras de planos de saúde, bem como elementos concretos sobre seus custos operacionais e receitas alternativas, o que impossibilita uma análise fidedigna de sua real capacidade financeira.

Vale ressaltar que, conforme mencionado na própria petição recursal, o hospital recorre não apenas aos atendimentos pelo SUS, mas também a "
receitas complementares da entidade (somadas as receitas de
convênios médicos e particulares
, bem como
doações
,
empréstimos, aluguéis e entre outros
)
", o que demonstra a existência de fontes alternativas de recursos financeiros, cujos montantes não foram adequadamente esclarecidos nos autos.

Outrossim, não se pode olvidar que o agravante é uma instituição hospitalar de grande porte, certificada pelo CEBAS, que realiza em média 900 (novecentos) partos e cerca de 3.500 (três mil e quinhentos) atendimentos mensais, conforme declarado, o que, embora implique em elevados custos operacionais, também sugere substancial movimentação financeira e potencial capacidade econômica para arcar com despesas processuais.

A propósito, convém ressaltar que na decisão que indeferiu a tutela recursal (id. 256067657) consignou com precisão que "
observa-se que sua receita também é subsidiada por atendimentos médicos particulares, e não foi apresentada documentação financeira suficiente para demonstrar sua atual precariedade financeira
".

Neste mesmo sentido, o Ministério Público, em seu parecer (id. 276755878), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pontuando que "
não foram encontradas provas contundentes e atuais da inviabilidade financeira da entidade hospitalar de arcar com os encargos processuais, sem prejuízo de sua própria manutenção
", observando ainda que "(...)
não constam nos autos documentos contemporâneos sobre a situação financeira atual da recorrente
, tendo por certo que o DRE apresentado revela condição financeira vivenciada no ano de 2023, sendo provável a modificação das circunstâncias demonstradas, no tempo presente
".

Dessa forma, diversamente do que pretende fazer crer o agravante, o ônus probatório quanto à existência de situação financeira que justifique a concessão da assistência judiciária gratuita é de quem a pleiteia, não sendo suficientes meras alegações genéricas, reportagens jornalísticas ou documentos contábeis isolados e desatualizados. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a parte deve comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a própria subsistência ou o regular funcionamento da entidade.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO DE OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO.
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
E MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PARCELAMENTO. (...) 3.
Para a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera alegação de se tratar de entidade beneficente.
4.
A associação filantrópica que não apresenta documentos que comprovem a incapacidade de arcar com as custas processuais, como declaração de imposto de renda, balancetes contábeis ou extratos bancários deve ter a gratuidade indeferida, mesmo que uma das funções desempenhadas seja a prestação à saúde Pública.
5. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que a mera condição de entidade beneficente não garante, por si só, a concessão de justiça gratuita, sendo necessária a comprovação de insuficiência de recursos. Recurso desprovido. Decisão mantida”. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10112153620248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/07/2024 - destaquei).

Não se desconhece, por óbvio, as dificuldades enfrentadas pelo setor hospitalar filantrópico no país, mormente aquelas decorrentes da defasagem da tabela SUS e dos atrasos nos repasses públicos, situação esta que inclusive foi mencionada nos documentos anexados pelo agravante. No entanto, tais circunstâncias, embora relevantes do ponto de vista social e dignas de atenção das autoridades competentes, não são suficientes, por si só, para configurar a hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade judiciária, sobretudo quando ausentes provas robustas e atualizadas da efetiva incapacidade financeira da instituição.

Assim, ausente comprovação robusta da alegada impossibilidade financeira, não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao Hospital Beneficente Santa Helena.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025